Tribunal: TJPA
Processo: 0805483-18.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805483-18.2024.8.14.0051

APELANTE: ANA SIMEI RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0805483-18.2024.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (1ª VARA CÍVEL)

AGRAVANTE: ANA SIMEI RODRIGUES DOS SANTOS

ADVOGADO: SIMON MANCIA

AGRAVADO: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e processual civil. Agravo interno em apelação cível. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica. Cartão de crédito consignado. Contratação demonstrada. Documentos comprobatórios juntados aos autos. Ônus da prova. Art. 373 do cpc. Decisão monocrática mantida. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por ANA SIMEI RODRIGUES DOS SANTOS em face da decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença de improcedência da ação declaratória de inexistência de relação jurídica ajuizada contra o BANCO BMG S/A.

2.

A agravante sustenta que não contratou o cartão de crédito consignado e que nunca utilizou o serviço, alegando ocorrência de fraude.

II.
Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em verificar se houve comprovação da contratação do cartão de crédito consignado pela agravante e se há elementos que justifiquem a reforma da decisão que reconheceu a validade do contrato.

III.
Razões de decidir

4.

A instituição financeira juntou aos autos documentos comprobatórios da contratação, incluindo contrato assinado, comprovante de pagamento do saque e extrato do cartão de crédito consignado, evidenciando a concordância de dados pessoais e bancários da agravante.

5.

O contrato firmado especifica expressamente a modalidade de crédito consignado, não havendo erro substancial na informação prestada ao consumidor.

6.

O ônus da prova sobre a alegação de inexistência de contratação recai sobre a parte autora, conforme o art. 373, I, do CPC, e a inversão do ônus da prova não exime a parte de apresentar indícios mínimos da suposta fraude.

7.

A decisão monocrática agravada fundamentou-se na regularidade documental do contrato e na ausência de elementos que comprovassem a inexistência da relação jurídica.

8.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores confirma a validade da contratação mediante a apresentação de documentos que demonstrem a concordância dos dados pessoais e bancários do contratante.

IV.
Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A contratação de cartão de crédito consignado é válida quando comprovada por contrato assinado, extratos e comprovantes bancários, não sendo cabível a alegação de fraude sem elementos concretos. 2. O ônus da prova da inexistência de contratação recai sobre a parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC. 3. A inversão do ônus da prova não exime a parte autora de apresentar indícios mínimos da suposta fraude.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 373, I; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.555.722/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 04/02/2016; TJPA, Apelação Cível nº 0805483-18.2024.8.14.0051, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, julgado em 2024.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno

em Apelação Cível
interposto por
ANA SIMEI RODRIGUES DOS SANTOS,
em
que litiga com
BANCO BMG S/A,
irresignado com
a decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº 22085338), a qual conheceu do recurso e negou provimento, mantendo
in totum
a sentença de primeiro grau.

Em suas razões (PJe ID nº 22660964), a agravante reitera
que nunca celebrou o contrato debatido, assim como nunca utilizou o serviço. Ademais, defende a fraude ocorrida, pois nunca fez uso do cartão de crédito consignado.

Ao final, requer:

“(...) especificamente, a Colenda Corte com vistas à reforma da decisão que negou provimento à Apelação Cível, a fim de que haja o devido reconhecimento no processo nº 0805483-18.2024.8.14.0051, com tramitação regular até decisão final para que sejam acolhidos e tornados procedentes todos os pedidos acima descritos.”.

Foram apresentadas contrarrazões pela instituição bancária (PJe ID nº 23045129).

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores, não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o não provimento do recurso.

Extrai-se dos autos, em resumo, que a autora
afirma que, nunca contratou o cartão de crédito consignado debatido, que está ocorreu de forma fraudulenta e sem a sua anuência, que lhe foi imputada uma dívida impagável e que nunca fez uso do cartão de crédito consignado.

Diante das alegações, o juízo
a quo
, sentenciou improcedente o pleito autoral, diante da ausência de comprovação do direito.

Por conseguinte, a autora interpôs recurso de apelação cível pleiteando o provimento do recurso para reformar a sentença de origem, uma vez que não teve intenção de contratar o serviço de crédito consignado e sim empréstimo.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, transcrevo o seguinte excerto da decisão agravada (PJe ID nº 22085338):

“Examinando o caso concreto, é nítida a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável diante do contrato assinado (PJe ID 19907949 - Pág. 1 a 7), comprovante de pagamento do saque (PJe ID 19907947), os documentos pessoais da parte autora (PJe ID 19907949 - Pág. 8 a 10) e da apresentação do extrato do cartão de crédito contratado (PJe ID 19907948).

Ademais, analisando o contrato assinado pelo apelante é possível verificar que não houve erro de informação, uma vez que consta no contrato, em destaque, a modalidade contratada, qual seja: “TERMO DE ADESÃO AO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S/A”. Portanto, não é possível concluir que a parte autora desconhecia o contrato que estava firmando.”.

Do exame do excerto acima, evidenciam-se os fundamentos que levaram ao não provimento do recurso de apelação cível, especialmente considerando que a instrução processual respeitou o disposto no art. 343 do CPC, que impõe à parte autora o ônus de instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos necessários à comprovação de suas alegações. Em outras palavras, a inversão do ônus da prova não exime a parte autora de demonstrar minimamente o direito que alega possuir.

No que se refere à alegação de ausência de contratação do cartão de crédito consignado, destaca-se que o contrato debatido de ID

19907949 - Pág. 1 a 7 mostra claramente qual o tipo de serviço que a cliente contratou, não sendo possível averiguar erro substancial.

Imperioso colacionar o seguinte excerto da sentença de origem, o qual adotei como razão de decidir:

“Dessa forma, vislumbro que a(s) Instituição(ões) Financeira(s) Requerida(s) juntou(aram) aos autos toda a documentação relacionada ao(s) empréstimo(s) / serviço(s) de cartão de crédito consignado em questão, o(s) qual(is) revela(m) concordância de nome, numeração de Registro Geral e de contrato, além de seus respectivos valores pactuados frente à parte Requerente. Os dados bancários da Requerente, para fins de recebimento dos valores contratados, também se traduzem condizentes ao que fora demonstrado na(s) cédula(s) de crédito e no(s) documento(s) de Transferência Eletrônica Disponível (TED), conforme se observa do ID. 113544726 acostado ao caderno processual e não impugnado pela demandante. Possível notar que em tais documentos consta legível e perceptível a assinatura da parte Requerente, por meio de aposição escrita e/ou datiloscópica, estando os dados da identidade em consonância à cópia dos documentos pessoais da mesma e a assinatura declinada no(s) contrato(s) plenamente compatível com a firma prestada na documentação constante dos autos.”.

Ante todas as considerações,
CONHEÇO
do Agravo Interno, porém, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
in totum
a decisão agravada (PJe ID nº 22085338).

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 25/04/2025